Tribunal: TJBA
Processo: 8067914-90.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067914-90.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL Advogado(s): RONNEY CASTRO GREVE AGRAVADO: LUIZ ANTONIO TREVISAN Advogado(s):ALBERTO ANTONIO SAVA ACORDÃO Ementa: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO TRABALHISTA. REGULARIDADE FORMAL DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCLUSÃO DO MONTANTE HABILITADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Produman Engenharia S.A., empresa em recuperação judicial, contra decisão da 1ª Vara Empresarial de Salvador que, nos autos de pedido de habilitação retardatária, reconheceu como extraconcursal o crédito de honorários advocatícios do segundo autor e deferiu a habilitação do crédito principal do primeiro autor. A agravante sustenta, em síntese, (i) ausência de regular representação processual, (ii) falta de comprovação adequada do crédito habilitado e (iii) inclusão indevida de honorários advocatícios no montante reconhecido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve irregularidade na representação processual do agravado; (ii) estabelecer se o crédito habilitado preenche os requisitos legais para inclusão no quadro de credores; e (iii) determinar se os honorários advocatícios incluídos na quantia apurada devem ser excluídos do valor habilitado. III. RAZÕES DE DECIDIR A representação processual do agravado encontra-se regular, uma vez que o advogado subscritor da petição recebeu poderes por meio de substabelecimento sem reserva, em cadeia regular de mandato, conforme documentos constantes nos autos. O pedido de habilitação preenche os requisitos previstos no art. 9º da Lei 11.101/2005, apresentando qualificação do credor, valor atualizado do crédito e documentação comprobatória, consubstanciada em sentença trabalhista com trânsito em julgado e certidão para fins de habilitação. O valor apurado inclui honorários advocatícios de 15%, os quais, no entanto, devem ser excluídos, pois se referem a verba reconhecida por sentença proferida após o pedido de recuperação judicial, sendo, portanto, crédito extraconcursal nos termos do art. 49 da Lei 11.101/2005, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A regularidade da representação processual é verificada a partir da cadeia de mandatos com substabelecimento válido. A habilitação de crédito trabalhista com base em sentença transitada em julgado e certidão de crédito Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8067914-90.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL e como apelada LUIZ ANTONIO TREVISAN. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Desa Maria da Purificação da Silva Relatora